Tribunal: TCU
Processo: 025.128/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Volnei Sebastião da Costa, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção do valor da rubrica "00013-ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90 (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) ", nos proventos de aposentadoria do Sr. Volnei Sebastião da Costa, passando a considerar 11 pontos percentuais para fixar o valor da mencionada gratificação, e comunique a esta Corte de Contas, no mesmo prazo assinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, as providências adotadas para o fim acima colimado; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto).; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que acompanhe, com rigor, o cumprimento da determinação inserta no item 9.3. deste Acórdão; 9.6. arquivar os presentes autos.